Tribunal: TJMT
Processo: 1048935-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048935-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NEUSA LOURENCO DA SILVA - CPF: 266.175.521-72 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO HÍBRIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS IMOTIVADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade das preliminares de revogação da justiça gratuita, incompetência territorial, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva; a ocorrência de prescrição ou decadência; a legalidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da justiça gratuita depende de mudança na condição financeira da parte contrária.

4. A competência territorial é relativa e deve ser arguida em preliminar de contestação; se não o for, há preclusão e a alegação em recurso configura inovação recursal.

5. A ausência de comprovante de endereço em nome próprio não impede o prosseguimento da demanda.

6. Instituição financeira que adquire carteira de contratos bancários assume tanto os direitos quanto as obrigações decorrentes das operações.

7. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação e aplica-se a prescrição decenal, contada de cada pagamento, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a outubro/2014.

8. A prática de conceder empréstimo pessoal e cobrá-lo na fatura de cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, caracteriza conduta abusiva, violando os princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a prescrição das prestações antes de outubro/2014.

Tese de julgamento:

A prática de concessão de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito configura conduta abusiva, impondo a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c de Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos”.

O apelante alega que a apelada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Suscita, ainda, preliminar de incompetência territorial, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, bem como prejudicial de mérito de prescrição e decadência.

No mérito, sustenta a validade do contrato e a impossibilidade da conversão da modalidade contratual.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 309790371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Justiça Gratuita

O apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelada, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar.

Preliminar - Incompetência Territorial

A competência territorial, nos termos do art. 64, caput, do CPC, é relativa e não absoluta, como sustenta o apelante, devendo ser alegada em preliminar de contestação.

No caso, observa-se que a matéria não foi suscitada anteriormente, o que configura inovação recursal, não sendo possível admitir, em sede de apelação, a análise de questão que não foi oportunamente debatida na origem, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARQUE DE CONTAINER. SOBREESTADIAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão
" (AgInt no AREsp n . 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) . 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2101328 PA 2023/0361325-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Logo,
não conheço da preliminar de incompetência territorial
.

Preliminar - Inépcia da Inicial

O Apelante argumenta que o comprovante de residência juntado pela autora está em nome de terceiro não identificado, configurando violação ao devido processo legal.

Contudo, tem-se que a ausência de comprovante de endereço em nome da parte na petição inicial, por si só, não impede o prosseguimento da demanda, salvo se o mérito depender diretamente da sua comprovação.

Havendo nos autos outros elementos que indiquem a residência informada, dispensa-se a juntada de comprovante específico em nome próprio.

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PROCURAÇÃO GENÉRICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. É válida a procuração com poderes gerais, desde que contenha autorização para o foro em geral e elementos suficientes de identificação das partes.” “2.
A ausência de comprovante de residência em nome próprio não impede o regular prosseguimento da ação, desde que indicado o endereço da parte
.” “3. A inscrição em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação integral do débito, configura negativação indevida e enseja reparação por dano moral presumido.”

(N.U 1022735-81.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Preliminar - Ilegitimidade Passiva

O apelante defende, ainda, sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que o ajuste em questão foi celebrado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A antes que os direitos creditórios fossem arrematados por leilão.

Todavia, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações.

Assim, é descabida a alegação de ilegitimidade passiva.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações
”.
(N.U 1023753-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Prejudicial de Mérito - Decadência

O réu suscita que ocorreu a decadência. Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DECADÊNCIA–OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA-PRESCRIÇÃODECENAL– ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE -EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

(...)(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023, sem grifo no original).

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito.

Prejudicial de Mérito - Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO HÍBRIDA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicável a decadência por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto.

4.
Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), contada de cada pagamento
, com prescrição parcial reconhecida para valores anteriores a agosto/2014.(...) (N.U 1033676-73.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Neste caso, os descontos se iniciaram em julho/2008 e o autor ingressou com a Ação em outubro/2024. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de outubro/2014.

Posto isso,
acolho em parte a prejudicial de mérito,
tão somente para declarar prescritas as prestações descontadas antes de outubro/2014.

Voto Mérito

A autora, funcionária pública e aposentada, insurge-se contra a realização de deduções indevidas de sua folha de pagamento,
realizadas entre julho/2008 e outubro/2022, que totalizam R$ 64.016,79.

A ação foi julgada parcialmente procedente para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado e determinar a restituição do indébito na forma simples.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO. DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE. COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA. REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, determinando a incidência de taxa de juros reduzida sobre o contrato de cartão de crédito consignado e autorizando a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) a incidência de prescrição sobre as prestações descontadas; (iii) a legalidade da prática contratual e a adequação dos juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que adquire carteira de contratos bancários assume tanto os direitos quanto as obrigações decorrentes das operações, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A obrigação discutida é de trato sucessivo, renovando-se a prescrição a cada pagamento. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado de cada desconto realizado. Assim, reconhece-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a 22-10-2014.

5. A prática de conceder empréstimo pessoal e cobrá-lo na fatura de cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, caracteriza conduta abusiva, violando os princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, III e V, e 46).

6. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, aplicando-se a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de 22-10-2014.

Tese de julgamento:

1. A obrigação de trato sucessivo renova o prazo prescricional a cada pagamento, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

2. A prática de concessão de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito configura conduta abusiva, impondo a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado.

3. É vedada a compensação dos honorários advocatícios, sendo cabível sua revisão de ofício em caso de sucumbência recíproca”.
(N.U 1049883-50.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para acolher a prejudicial de prescrição e reconhecer a incidência da prescrição das prestações descontadas antes de outubro/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025